Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008302-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME - CNPJ: 07.678.927/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da decretação da extinção do feito por abandono, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC.

III.
Razões de decidir
3. O artigo 485, § 1o, do CPC estabelece que a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.
4. O exame dos autos revela que não houve intimação pessoal da parte recorrente, mas apenas intimação eletrônica dirigida à sua representação processual, o que não supre a exigência legal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de intimação pessoal do autor impede a decretação do abandono da causa, sendo imperiosa a anulação da sentença.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do mesmo artigo, sendo nula a sentença que o faça sem observar tal requisito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019; TJMT, Apelação Cível no 0002511-59.2014.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por afronta ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o reconhecimento do abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte Autora, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que não houve paralisação processual superior a 30 dias, requisito indispensável para a extinção do feito por abandono, pois manifestou-se nos autos dez dias após sua intimação, reiterando o pedido de citação e demonstrando sua diligência no andamento processual.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória que, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que o Banco Santander (Brasil) S.A, ajuizou a sobredita ação em face da empresa HREIS Comércio de Alimentos Ltda, alegando inadimplência do contrato bancário referente à operação de cheque especial (Contrato no 3466130048311000173), cujo valor do débito atualizado até a data de R$127.523,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e vinte e três reais).

Ao receber a inicial, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de pagamento em desfavor da Requerida.

A parte autora foi intimada para recolher as custas do oficial de justiça, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, §1 o do CPC.

O Magistrado singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, § único do CPC.

Diante disso, a parte Autora opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, ocasião em que foi determinado o prosseguimento do feito.

Retomada a marcha processual, a tentativa de citação restou inexitosa, conforme consta da certidão do oficial de justiça (id. 267564777), razão pela qual, a parte Autora requereu a pesquisa de endereços, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.

Diante do resultado das pesquisas, a parte Autora pugnou por nova tentativa de citação, em nome do representante legal da empresa Ré (Abrão Gregório Pinto), informando dois endereços:

·

RUA PROJETADA E, 823, RIBEIRAO DO LIPA, CUIABA/MT, CEP: 78048-163;

·

AV MARIO PALMA, 823, JD MARIANA, CUIABA/MT, CEP: 78040- 640.

Expediu-se o mandado de citação, constando um dos endereços, contudo, a diligência retornou negativa, conforme certificado pelo oficial de justiça (id. 267564797).

Intimada para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, a parte Autora requereu nova tentativa de citação, no outro endereço indicado anteriormente.

Sobreveio sentença de extinção, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

“[...]

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Com essas considerações passa-se à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por

negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se no andamento processual que em 17/10/2024 foi expedida intimação, para que a parte Autora, se manifestasse acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, §1 o do CPC. (id. 267564798).

Conforme consta dos autos de origem, a parte Autora foi intimada em 21/10/2024, sendo que em 29/10/2024 decorreu o prazo, sem manifestação, conforme registro do andamento processual.

Em 05/11/2024 aportou aos autos, manifestação da parte Autora, requerendo nova tentativa de citação, indicando, para tanto, outro endereço (id. 267564799 - Pág. 1).

No entanto, em que pese a intempestividade da manifestação da Apelante, verifica-se que
não houve intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSOSEM JULGAMENTODO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1o do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto para anular a sentença e, via de consequência, determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025